Tribunal: TJES
Processo: 0000990-67.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000990-67.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIO BRAZ e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDIO BRAZ, de um lado, e por EDILSON JOSÉ BAZZONI e CÉLIA HERMÍNIA CAMPOS, de outro, contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, constituindo de pleno direito a nota de crédito rural nº 40/1965-9. O primeiro apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial. Os demais apelantes pleiteiam o alongamento da dívida rural com base na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução BACEN nº 4.660/2018, argumentando que o estado de emergência dispensaria a comprovação de prejuízo climático e que houve requerimento verbal de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial sobre suposta cobrança de encargos abusivos; e (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo formal inviabiliza o alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado verifica que os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos dos arts. 355, I; 370, parágrafo único; e 464, §1º, II, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada assenta que, em regra, a revisão de contratos bancários e a análise de cláusulas contratuais abusivas não exigem prova pericial, sendo suficientes o exame da prova documental.

5. O alongamento da dívida rural, previsto na Lei nº 13.606/2018 e regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018, exige prévio requerimento administrativo antes do vencimento da dívida, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

6. A alegação de requerimento verbal de renegociação, desacompanhada de qualquer elemento que corrobore a narrativa autoral, não é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito legal para o alongamento da dívida rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, reconhece que os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

2. O alongamento da dívida rural exige prévio requerimento administrativo formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 464, §1º, II; 85, §11; 98, §§2º e 3º. Lei nº 13.606/2018, art. 36. Resolução BACEN nº 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 381. STJ, Súmula nº 298. TJES, Apelação Cível nº 0007871-15.2020.8.08.0024, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 29.05.2023. TJES, Apelação Cível nº 0036816-80.2018.8.08.0024, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 22.05.2023. TJES, Apelação Cível nº 5002508-16.2022.8.08.0048, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 20.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, por
EDIO BRAZ
(id. 10739843), e, de outro, por
EDILSON JOSÉ BAZZONI e CÉLIA HERMÍNIA CAMPOS
(id. 10739841) -
todos réus na ação monitória de origem
- contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação monitória proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos apelantes, julgou improcedentes os
dois
embargos monitórios aviados pelos ora recorrentes, bem como julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito a nota de crédito rural nº 40/1965-9, que encarta crédito de R$ 141.350,42.

Em suas razões, o primeiro apelante,
EDIO BRAZ
, requer a cassação da r. sentença, aduzindo, para tanto, que não fora oportunizada a produção de prova técnica imprescindível para dirimir a controvérsia acerca da cobrança de encargos ilegais/abusivos.

Por sua vez,
EDILSON JOSÉ BAZZONI
e
CÉLIA HERMÍNIA CAMPOS
pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito ao alongamento da dívida rural, na forma da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução BACEN nº 4.660/2018, sustentando, em síntese, que (i) improcede a necessidade de demonstração do prejuízo em decorrência de fatores climáticos, tal como assentado pelo Juízo
a quo
, uma vez foi decretado estado de emergência; (ii) houve requerimento administrativo de renegociação de forma verbal, de modo que não prospera a sentença em estabelecer a ausência de requerimento administrativo de alongamento da dívida rural.

Pois bem. Após consulta atenta ao caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
merece ser mantida incólume
.

Em primeiro lugar, em relação ao apelo de
EDIO BRAZ
, razão não se colhe para anulação da r. sentença, uma vez que o Juízo
a quo
, ao indeferir a produção da prova pericial requerida e proceder ao julgamento antecipado da lide, limitou-se a fundamentada e adequadamente aplicar o disposto nos arts. 355, I; 370, parágrafo único; e 464, §1º, II, todos do CPC, diante da desnecessidade de
produção de outras provas, estando o feito em condições de imediato julgamento.

Como bem assentado na r. sentença vergastada, a prova documental é suficiente a demonstrar a não abusividade da cobrança de juros capitalizados e de comissão de permanência, sendo firme o entendimento deste Sodalício de que “em se tratando de pretensão de revisão de contrato bancário (...), é dispensável a produção de prova pericial para verificar a ilegalidade de cláusulas contratuais ou onerosidade dos encargos remuneratórios e moratórios nele estipulados” (TJES, Data: 29/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007871-15.2020.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, confira-se:

(...)
Em ação objetivando revisão de contrato bancário não há cerceamento de defesa quando ausente prova pericial contábil, tendo em vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, havendo apenas interpretação de cláusulas contratuais com a finalidade de verificar a existência das ilegalidades apontadas
(STJ - AgRg no Ag: 969494 DF 2007/0249790-5 e STJ - AgRg no Ag: 1057427 RS 2008/0129589-0). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. (...) (TJES, Data: 22/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0036816-80.2018.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

(...)
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário final da prova, reconhece que os documentos apresentados nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme os princípios do livre convencimento motivado e da razoável duração do processo
(CPC, arts. 371 e 370). (TJES, Data: 20/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002508-16.2022.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, escorreita a r. sentença em assentar que foi formulado o pedido de prova pericial de maneira genérica, sem impugnação específica dos encargos e das tarifas tidas por abusivas, o que reforça a inexistência de de
error in procedendo
, até porque, como cediço, “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas” (Súmula nº 381 do STJ).

Assim, não viceja a alegação de cerceamento do direito de produzir prova.

Ato contínuo, quanto à irresignação de
EDILSON JOSÉ BAZZONI
e
CÉLIA HERMÍNIA CAMPOS
, a r. sentença se mostra consonante à jurisprudência deste Sodalício, no sentido de se rechaçar o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, regida pela Lei nº 13.606/2018 e pela Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, quando inexistente a prova de requerimento administrativo prévio.

A respeito, confira-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelos devedores, no âmbito de execução promovida pelo Banco do Brasil S/A, com pedido de alongamento de dívida rural. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se, para o alongamento da dívida rural, é necessário o prévio requerimento administrativo e se tal exigência foi atendida pelos devedores. III. Razões de Decidir Nos termos da Súmula nº 298/STJ, o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, incluindo o prévio requerimento administrativo.
A ausência de prova de requerimento administrativo anterior ao vencimento da dívida inviabiliza a renegociação, conforme o entendimento consolidado desta Corte e a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN
. IV. Dispositivo e Tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O alongamento de dívida rural exige prévio requerimento administrativo, não comprovado nos autos, afastando o direito à renegociação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução nº 4.660/2018/BACEN. (Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000203-54.2021.8.08.0057, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei. 2.
Assim, a renegociação somente se torna impositiva após a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
. 3. No caso dos autos, a autora realizou dito pleito após o vencimento da dívida, não fazendo jus, portanto, ao referido benefício. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011383-86.2022.8.08.0011, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL. PROLOGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE RENEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1) De acordo com a Súmula no 298, do e. STJ, “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. 2) Entretanto, como já pontuado na decisão atacada,
apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, uma vez que é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, conforme previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
. 3) Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Data: 09/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0001210-04.2017.8.08.0031, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaque-se que a mera alegação de requerimento administrativo
verbal
, sem apoio em quaisquer elementos de prova, não se mostra servil a destituir a conclusão exarada, consoante a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL COM GERENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA
. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de Embargos à Execução de Título Extrajudicial, a discussão aqui se limita, essencialmente, à existência ou não da alegada repactuação da dívida executada, o que, ao final, não restou comprovada. 2.
Em que pese haver hipotética possibilidade de repactuação do contrato de crédito rural, com alongamento da dívida com base na Resolução nº 4.591/2017 do Banco Central do Brasil, não há qualquer prova de que houve manifestação dos devedores neste sentido, muito menos de que o banco teria sinalizado de forma positiva para sua realização mediante depósito da quantia em questão
. 3.
Vê-se, pois, que os rasos argumentos dos recorrentes não se sustentam, especialmente quando se observa ausência absoluta de prova de suas alegações, razão pela qual não merece reparo a sentença de improcedência dos embargos
. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data da publicação: 27/jul/2021, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0001994-87.2018.8.08.0049, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12%, suspensa a exigibilidade da verba, ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000990-67.2021.8.08.0030

APELANTE: EDIO BRAZ, EDILSON JOSE BAZZONI, CELIA HERMINIA CAMPOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO

Após estudo do feito não tenho dúvidas de que a Relatora deu destino aos recursos segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente, notadamente por restar já sedimento os termos e condições para o alongamento da dívida pretendido, que restaram não preenchidos pelo Recorrente, inexistindo, ainda, nenhuma espécie de ilegalidade no julgamento antecipado, nos termos em que operado pelo Juízo
a quo
.

Assim, nos termos do voto da Relatora,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS